Tribunal: STF
Processo: ARE 849760
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Emenda à Lei Orgânica do Município de Manaus nº 79/2012. Forma de provimento sem concurso público. Inconstitucionalidade. 3. Processo seletivo assemelhado a concurso público. Inexistência. Súmula 279. 4. Violação ao art. 61, § 1º, II, “a” e “c” da Constituição Federal. Competência privativa do chefe do Poder Executivo. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.